Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. EXIGÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE NÃO CUMPRIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o art. 4o da Resolução Normativa 112/2005 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), eventual alteração na rede hospitalar pelo plano de saúde ocasionada pela troca da administradora deste deve obedecer ao disposto no art. 17 da Lei 9.656/1998.
2. O art. 17 da Lei 9.656/1998 dispõe que a alteração dos prestadores credenciados pelo plano de saúde somente é possível caso ocorra sua substituição por prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência.
3. No caso, a redução do número de prestadores e de procedimentos ofertados foi comprovada pela recorrente.
4. O esclarecimento das circunstâncias que determinaram a alteração do contrato exige dilação probatória. Todavia, deve ser assegurado à autora a realização do parto normal, já que comprovada a probabilidade do seu direito e o risco ao resultado útil do processo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.